Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723459-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS RODRIGUES PINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de se determinar “a devolução dos valores retidos indevidamente do agravante em sua totalidade ou caso fixe os descontos ao patamar de 30%, que o residual seja devolvido (70% do salário líquido de cada mês; que cesse os descontos futuros na referida conta, ou mesmo que os descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) do salário liquido que percebe.” Nas razões do agravo, o autor esclarece que se encontra em situação de superendividamento e busca a limitação dos descontos relativos a empréstimos e créditos pessoais ao patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário, porque, no momento, seu salário tem sido retido em sua totalidade. Em apertada síntese, sustenta que a autonomia privada não pode ser considerada absoluta e implicar na supressão da totalidade da remuneração do consumidor, sob pena de violar o princípio da dignidade humana; e que o Poder Judiciário deve controlar esses contratos a fim de evitar abusos praticados pelos bancos. Colaciona julgados para amparar sua tese. Afirma que a jurisprudência caminha no sentido de autorizar o limite dos descontos em 30% (trinta por cento) do salário também em conta corrente, ressaltando que se enquadra no conceito de superendividamento contido na Lei n. 14.181/2021. Requer a repactuação da dívida e entende que não há necessidade de se chamar outros credores nesse momento. Por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, incluindo o perigo da demora, diante do risco de miserabilidade do ora recorrente, pugna pela concessão da antecipação da tutela, para determinar ao agravado que reduza os descontos efetuados em conta corrente para o patamar de 30% dos rendimentos do autor, e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id 27493346, p. 58) É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de compelir a instituição financeira a limitar os descontos dos empréstimos debitados em conta corrente do autor. De fato, da análise dos autos, não se verifica que a instituição ré tenha efetivado descontos no contracheque do recorrente em patamar superior aos 30% (trinta por cento) estabelecidos na Lei Complementar Distrital n. 840/201 para os empréstimos consignados dos servidores públicos do Distrito Federal. Por outro lado, o limite de descontos previsto no art. 116, §2o, da referida lei não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta corrente com expressa autorização do mutuário. De fato, em que pese a relevância do princípio da dignidade humana invocado pelo autor, os descontos realizados diretamente em sua conta corrente, relativos aos empréstimos firmados com o banco réu, e também com outras instituições financeiras (Banco BMG e Banco OLE) que não integram o polo passivo da ação, não gozam, a princípio, do mesmo tratamento legal daqueles consignados em folha de pagamento, sendo de todo recomendável a instauração do contraditório para melhor exame da questão, sob a luz de outros princípios que regem a relação contratual. Ademais, embora o recorrente invoque também as disposições da Lei n. 14.181/2021, e requeira, nesta sede recursal, a repactuação da dívida, tal pedido não foi formulado no Juízo de origem, conforme destacado na decisão ora agravada: “não consta, na espécie, requerimento do autor para a instauração de processo de repactuação de dívidas, como autoriza a recente alteração do Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A) promovida pela Lei n. 14.181, de 1o/07/2021, sendo certo que tal providência não pode ser determinada ex officio pelo juiz da causa não pode ser determinada ex officio pelo juiz da causa”. Por fim, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além do reportado na inicial, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator